Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença e que determinou a intimação dos coproprietários do imóvel penhorado para manifestarem-se quanto ao pedido de adjudicação formulado pelo credor. Em consulta aos autos, verifica-se que a decisão recorrida teria sido proferida aos 17/12/2020 e, supostamente, já estaria preclusa. Desta forma, diante de eventual vício que impeça o conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403